Tribunal: TJDFT
Processo: 0726679-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Diante a concordância com o bloqueio de parte do valor da dívida realizado pelo sistema BACENJUD, do pagamento da diferença do aluguel (21.08.20), bem como do convite para realização de acordo com a exequente, diga a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do presente recurso.